Tribunal: TJSP
Processo: 2285527-38.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285527-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante FRANCISCO
TOMAZ GONÇALCES e Paciente CAIO ALVES RODRIGUES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicada a presente impetração.v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285527-38.2019.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 42.643 - 2/3
VOTO no: 42.643
HABEAS CORPUS no: 2285527-38.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Francisco Tomaz Gonçalves
PACIENTE: Caio Alves Rodrigues
COMARCA: Bauru
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Francisco Tomaz Gonçalves em favor CAIO ALVES RODRIGUES ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria sofrendo ilegal constrangimento
contra ato do r. Juízo de Direito da DEECRIM 3a RAJ de Bauru que indeferiu pedido de
autorização de saída temporária de “Natal/Ano de 2019”, prevista para 20 de dezembro p.f.
(fls. 1/6 e documentos fls. 7/24).
O impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão impugnada, vez que lastreada na ausência do lapso temporal
de 1/6 da pena em regime semiaberto, o que é ilegal; e (ii) o adimplemento dos requisitos
legais para ser beneficiado com o benefício em questão, referindo-se ao ótimo
comportamento carcerário, à primariedade, e à busca da ressocialização pelo trabalho e
pelo estudo.
Requereu, com a presente impetração, seja ao paciente concedida a
autorização de saída temporária de “Natal/Ano de 2019/2020”, com a expedição do
competente ofício à Penitenciária I de Reginópolis SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285527-38.2019.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 42.643 - 3/3
Indeferida a liminar (fls. 26/27), constam dos autos as informações
do r., Juízo apontado como coator (fl. 30) e o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, que se manifesta nos sentido de ser julgada prejudicada a impetração (fls. 33/34).
É o relatório.
Razão assiste ao Subscritor do parecer emanado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, é de se julgar prejudicada a impetração.
Segundo consta, o paciente cumpre pena de 7 (sete) anos, 8 (dois)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão por infringência ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal, sendo deferida a progressão ao regime semiaberto em 11/12/2019. E
conquanto houvesse pedido de saída temporária, formulado em favor do paciente, ele foi
incluído na listagem da unidade prisional com parecer “desfavorável” à saída temporária.
Pois bem.
Levando-se em conta as datas pleiteadas para o gozo da saída
temporária, verifica-se que já houve o transcurso do período, não mais existindo o interesse
processual do paciente na obtenção do provimento judicial reclamado, o que tornou
prejudicado o pedido em face da perda do objeto.
Ante ao exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal, julga-se prejudicada a presente impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator